Tribunal: TJBA
Processo: 8007148-08.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007148-08.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DERALDO RIOS PINHEIRO PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
HELINELSON LOMBARDO SANTANA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL, DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO PRIMEVO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO CONVENIADO. COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AOS SEGURADOS E ANS, BEM COMO PROVA DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO PRESTADOR DE SERVIÇOS EQUIVALENTE. ARTS. 17 E 17-A DA LEI Nº 9.656/98. PRECEDENTES DO STJ, TRIBUNAIS PÁTRIOS E DESTA CORTE. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL ELENCADA PELO STJ. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. DECISÃO ORIGINÁRIA REFORMADA PARCIALMENTE.

voto no sentido CONHECER EM PARTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR PROVIMENTO, confirmando o Efeito Suspensivo deferido no ID 42020100, para reformar o provimento primevo, a fim de manter a empresa agravante como prestadora de serviços da rede credenciada do plano de saúde agravado.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por DERALDO RIOS PINHEIRO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - LABOCLIN, irresignado com a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos da AÇÃO INIBITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, tombada sob o nº 8184320-65.2022.8.05.0001, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

O cerne da questão reside em verificar a possibilidade de resilição contratual e consequentemente o descredenciamento de laboratório clínico da rede ligada a plano de saúde.

Cumpre destacar que a relação contratual entre as partes, em que pese trate de prestação de serviços de saúde, é de natureza privada e prevista no Código Civil, que resguarda a regida liberdade contratual e a possibilidade de resilição unilateral.

In casu, observa-se que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviço na área de cliníca laboratorial, restando ao agravante integrar a rede credenciada e atender as pessoas conveniadas ao recorrido, como se vê do instrumento de ID 342012435 dos autos originários.

De outro modo, verifica-se que na data 26/10/2022 o recorrido enviou "Carta de Descrendenciamento Interesse da Operadora" informando que a partir do dia 07/01/2023 a empresa agravada estaria desautorizada a atender aos beneficiários do Plano de Saúde (ID 342002249). O referido documento foi recebido e dada a ciência da recorrente na data de 07/11/2022 (ID 342002250).

Destaca-se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o "termo entidade hospitalar" constante do art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados. Cita-se o precedente: REsp n. 1.561.445/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 16/8/2019.

Em que pese o devido cumprimento pelo plano de saúde recorrido quanto à comunicação do descredenciamento no prazo legal de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento, não restou comprovada a notificação de eventual equivalência das clínicas médicas, bem como o dever de informação aos segurados e à Agência Nacional de Saúde.

Deste modo, a manutenção dos efeitos da notificação de rescisão contratual representa medida temerária e irreversível neste momento processual ante a ausência de instrução probatória incompleta no juízo de origem.
Outrossim, o perigo da demora reverso resta presente vez que a interrupção da prestação de serviços poderá acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte agravante e aos usuários/segurados.

Quanto ao argumento de manutenção do valor originariamente atribuído à causa,
não merece ser conhecido o recurso nesta parte
. Sabe-se que o rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil é taxativo. Em que pese o reconhecimento da mitigação através do julgamento do Recurso Especial 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, há a necessidade de se demonstrar a urgência e a inutilidade da apreciação somente em julgamento da apelação, o que não ocorreu nos autos.

Nestas condições, conclui-se que a Decisão recorrida merece reforma na parte conhecida por encontrar-se em desacordo com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. DECISÃO ORIGINÁRIA REFORMADA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8007148-08.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante DERALDO RIOS PINHEIRO PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA e agravado BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE O RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

II